Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-61.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701679-61.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BREDER DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, FLAVIA LOPES ANTINORO BREDER D E C I S Ã O Segundo informado pelo autor/apelado, as partes realizaram composição extrajudicial da lide. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator